Tribunal: TJBA
Processo: 8000854-31.2023.8.05.0196
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000854-31.2023.8.05.0196

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PAULO SERGIO RIBEIRO

Advogado(s)
:
FELIPE CINTRA DE PAULA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e repetição de indébito ajuizada por aposentado contra instituição bancária. Alegação de contratação indevida de cartão de crédito consignado com reserva de margem.

O autor apresentou pedido de desistência da ação antes da citação da parte ré. A sentença homologou o pedido e extinguiu o feito sem resolução de mérito, condenando o autor ao pagamento das custas remanescentes.

A parte autora interpôs apelação, requerendo a exclusão da condenação ao pagamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais, mesmo tendo desistido da ação antes da citação válida da parte ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera que a desistência antes da citação equivale ao cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC, afastando-se a incidência das custas finais.

6. Não se verifica fato gerador da obrigação de arcar com as custas processuais, haja vista a ausência de formação válida da relação jurídica processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para excluir da sentença a condenação ao pagamento das custas processuais.

Tese de julgamento:

“1. A desistência da ação antes da citação do réu equivale ao cancelamento da distribuição e não gera a obrigação de pagamento das custas finais.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 290, 485, VIII e § 4º, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: REsp n. 2.016.021/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 24/11/2022, AREsp n. 1.442.134/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/11/2020, DJe de 17/12/2020, TJ-BA- APL: 80001087320168050176 V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COM. DE NAZARÉ, Relator.: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000854-31.2023.8.05.0196, em que figuram como apelante PAULO SERGIO RIBEIRO e como apelado BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R08